Tribunal: TJMT
Processo: 1032048-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032048-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação regressiva visando ressarcimento por danos a equipamentos eletroeletrônicos, alegadamente decorrentes de oscilação de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição, omissão ou erro material quanto à aplicação do CDC, à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva; e (ii) se é possível, por meio de embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, mas manteve o ônus mínimo da seguradora de demonstrar o evento danoso, os danos e o nexo de causalidade.

4. A decisão fundamentou que os laudos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem contraditório, com conclusões genéricas e sem prova robusta do nexo causal, não sendo aptos a embasar condenação.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a prova do nexo causal.

6. Inexistem vícios do art. 1.022 do CPC, configurando a insurgência mera tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não dispensa a apresentação, pelo consumidor ou seguradora sub-rogada, de elementos mínimos de prova do evento danoso, dos danos e do nexo causal. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem contraditório e sem especificação técnica suficiente, são insuficientes para condenar concessionária de energia elétrica por danos materiais. 3. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o; CPC, arts. 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC no 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.12.2020; TJMT, ApC no 1003393-14.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.09.2018; TJRS, AgI no 70084700707, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 17.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

(id.303691379), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO de Apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em seus embargos de declaração, a embargante alega a existência de obscuridades e contradições no acórdão, sustentando que: a) nada foi dito sobre a situação de vulnerabilidade da empresa embargante em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos; b) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC; c) a embargada não produziu prova da regularidade dos seus serviços, violando o art. 373, II, do CPC; d) a responsabilidade da concessionária é objetiva, com base na teoria do risco administrativo.

Contrarrazões (id.304420893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

(id.303691379), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO de Apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.297655865):

“Ementa:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora, sub-rogada nos direitos de seus segurados, pleiteando a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 19.790,16, a título de ressarcimento por danos causados a equipamentos eletroeletrônicos, alegadamente em razão de oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso da concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos dos segurados.

III. Razões de decidir

3. Ainda que se reconheça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à seguradora sub-rogada, não se afasta o ônus mínimo de demonstrar a ocorrência do dano, do evento danoso e do nexo causal.

4. Os laudos técnicos acostados aos autos carecem de contraditório, especificação técnica adequada, identificação precisa da origem dos danos, qualificação do responsável e delimitação temporal dos fatos, o que inviabiliza sua utilização como prova robusta para fins de condenação.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal afasta a presunção de responsabilidade da concessionária na ausência de prova técnica idônea que comprove a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade direto entre a conduta da ré e os prejuízos reclamados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora sub-rogada tem direito à inversão do ônus da prova, mas deve apresentar elementos mínimos de prova quanto ao evento danoso, aos danos e ao nexo causal. 2. Laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de contraditório, de análise técnica precisa e da qualificação do responsável, são insuficientes para amparar condenação da concessionária de energia elétrica por danos materiais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14, §3o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC no 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.12.2020; TJMT, ApC no 1003393-14.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.09.2018; TJRS, AgI no 70084700707, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 17.12.2020.

Pois bem.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie.

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega obscuridades e contradições no acórdão, especialmente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

O acórdão foi claro ao reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme se depreende do seguinte trecho (Num. 302293357 - Pág. 5): "Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade."

Ademais, o acórdão citou precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que expressamente reconhece a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova em casos como o dos autos: "Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles."

Portanto, não há qualquer obscuridade ou contradição quanto à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova, tendo o acórdão sido claro ao reconhecer tais institutos, mas ressalvando que, mesmo com a inversão do ônus da prova, permanece com a seguradora o ônus de demonstrar minimamente a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade.

Quanto à alegação de que a embargada não produziu prova da regularidade dos seus serviços, o acórdão foi expresso ao afirmar que os documentos juntados pela seguradora não se mostraram hábeis a demonstrar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica. Isso porque os laudos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa, sendo insuficientes para comprovar que os danos nos equipamentos dos segurados decorreram de falha na prestação do serviço pela concessionária (Num. 302293357 - Pág. 6).

O acórdão destacou que "a avaliação nos referidos laudos é rasa ao apontar a causa que gerou os danos nos equipamentos dos segurados e não é determinante em certificar as causas dos sinistros, apenas mencionando as causas como 'problemas de descarga elétrica', 'queda de energia', 'descarga elétrica', 'descarga atmosférica e subtensão na rede elétrica', 'sobrecarga de energia', 'descarga elétrica', e desse modo não são suficientes para, por si sós, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório".

Assim, não há qualquer contradição ou obscuridade no acórdão, que foi claro ao reconhecer que, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, a seguradora não se desincumbiu do ônus mínimo de demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e a conduta da concessionária.

Quanto à alegação de responsabilidade objetiva da concessionária, o acórdão também foi claro ao reconhecer tal responsabilidade, mas ressalvando que, mesmo sendo objetiva, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, sendo evidente que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Esta Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que "não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado" (AgRg no AREsp 524.768/SP, Relator o Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)”

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado analisou expressamente as questões relativas à aplicação do CDC, à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da concessionária, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela embargante para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025